Tribunal: TJES
Processo: 5003075-02.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003075-02.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILTON BENTO PANSINI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO AUTOMÁTICO DE VALORES RELATIVOS A SEGURO CUJA CONTRATAÇÃO NÃO É RECONHECIDA. DÚVIDA ACERCA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE FRAUDE. PERÍCIA NECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PLEITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora busca pela interrupção de descontos mensais em sua conta-corrente, em prol de empresa que alega desconhecer. Requer também indenização por danos morais.

2. A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito na forma do art. 51, II da Lei n.º 9.099/95, por entender necessária a produção de prova pericial para dirimir a controvérsia.

3. Através de recurso inominado, o autor requer a reforma do ato sentencial para que seja dada procedência aos pedidos formulados na petição inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O contrato objeto da demanda é instruído com cópia de documento pessoal do autor. Não há indícios de que o documento do autor tenha sido manipulado por terceiro falsário. Outrossim, há semelhança entre as assinaturas constantes no contrato e aquelas lançadas pelo autor na procuração e em seus documentos pessoais. O endereço do requerente também coincide com aquele informado no contrato. Assim, não vislumbro como seria possível extirpar tal dúvida sem a concretização de exame pericial. Essa prova técnica, vale grifar, foi expressamente solicitada em defesa, como embasamento da preliminar de incompetência do juízo. Ainda que se opere a inversão do ônus da prova em favor do subscritor, não seria lícito afastar a tese defensiva, sem proporcionar à defendente a contraprova da autenticidade da assinatura, que se lograria mediante perícia grafotécnica.

6. Assim, os argumentos trazidos em sede de recurso não são suficientes para afastar a decisão recorrida. Havendo dúvida acerca da contratação e não havendo no caso indício de fraude realizada para a composição do negócio jurídico, torna-se acertada a sentença de que se recorre.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)